Tribunal: STF
Processo: HC 260315
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra despacho proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do Habeas Corpus — HC 1.021.913/SP, assim redigido:



    Trata-se de Habeas Corpus sem pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL GUILHERME DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Cabe esclarecer que, muito embora conste da primeira página da impetração o rótulo “habeas corpus com pedido liminar”, verifica-se que não foi efetivamente formulado nenhum pedido a ser examinado em âmbito preambular.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos.



    Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 10). 



    Este pleito não deve prosseguir.



    Isso porque o despacho de mero expediente proferido pelo Ministro Relator do STJ, que solicitou informações ao Tribunal de Justiça competente e ao Juízo de primeiro grau antes da análise do mérito da impetração, é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não pode servir de subterfúgio para formular pedido idêntico diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    Com essa compreensão, menciono os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    RECURSO. Agravo Regimental. Habeas Corpus. Decisão que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção (HC 89.965 AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 7/2/2012).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de exame per saltum de questões não apreciadas pelas instâncias antecedentes.



    2. A ausência de qualquer conteúdo decisório no despacho proferido pela Ministra Presidente do STJ implica incompetência desta Suprema Corte para examinar a questão de direito versada. Precedentes.



    3. Agravo regimental não conhecido (HC 244.365 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16/10/2024).



    “HABEAS CORPUS” – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes (HC 109.317 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º/8/2014).



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. POSTERIOR NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Simples pedido de informações não tem conteúdo decisório quanto ao cabimento da via eleita. Assim, é permitido negar seguimento ao habeas corpus depois do referido despacho, inexistindo preclusão. Inexistência de decisão teratológica que conduza à superação do entendimento firmado na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Eventual pronunciamento do Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância. Habeas corpus de que não se conhece. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 87.754 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24/11/2006).



    Ademais, não se constata, no ato impugnado, qualquer ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Muito pelo contrário: se a argumentação do impetrante não foi, a priori, suficiente para convencer o Magistrado, caberá ao relator ou ao colegiado competente, após a devida instrução do processo, proceder à análise da questão posta em exame — inexistindo, nesse agir, qualquer constrangimento ilegal.



    Também não se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique, de plano, a mitigação da vedação à análise per saltum da matéria suscitada no presente habeas corpus — sobretudo porque, em última análise, a impetração dirige-se contra suposta ilegalidade atribuída a magistrado de primeira instância, hipótese não amparada pelas regras de competência fixadas no art. 102 da Constituição Federal.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator